Tribunal: TJES
Processo: 5016154-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016154-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ANDREA MESSORES DE SANT ANNA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES JÁ PAGOS A TÍTULO DE JUROS E ENCARGOS. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente público nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão de primeiro grau rejeitou o pedido de abatimento de valores pagos anteriormente a título de juros e encargos de crédito rotativo, o que motivou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução;
(ii) determinar se é possível o reconhecimento e o abatimento de valores já restituídos pelo ente público ao exequente, mesmo que a documentação comprobatória tenha sido juntada após a decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas em cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo inadmissível a tese de que o recurso correto seria apelação, já que a decisão não extinguiu a execução.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença constitui incidente processual e, em conformidade com a jurisprudência do STJ, a decisão que acolhe parcialmente a impugnação sem extinguir a execução configura decisão interlocutória, passível de agravo de instrumento.

5. O excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de ofício, independentemente de preclusão ou da tempestividade na apresentação de documentos.

6. Os extratos bancários apresentados pelo agravante após a decisão agravada demonstram de forma clara que houve restituição parcial de juros e encargos de crédito rotativo ao exequente, corroborando a alegação de abatimento necessário
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que acolhe parcialmente a impugnação sem extinguir a execução.

2. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício, mesmo que a documentação comprobatória seja apresentada intempestivamente.

3. A vedação ao enriquecimento sem causa impõe o abatimento de valores já restituídos a exequente, comprovados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgIn no REsp 1952524, Rel. Min. Manoel de Oliveira Erhardt, 1ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, AgInt no Agravo no REsp 1671596, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 638.541, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 21.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva apresentado por
ANDREA MESSORES DE SANT ANNA
, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo ente público.

O agravante afirma, em síntese, que: 1) o juízo de primeiro grau rejeitou o pedido de abatimento dos valores restituídos pelo agravante à parte agravada a título de juros e encargos do crédito rotativo, no valor de R$ 1.556,58 (valor histórico em 02/03/2004), julgando parcialmente procedente a impugnação do Estado, acolhendo somente a data inicial de incidência dos juros de mora; 2) o abatimento de valores pagos anteriormente configura questão de ordem pública, não sujeita a preclusão, sendo possível a sua alegação a qualquer tempo.

Na impugnação ao cumprimento de sentença o executado/agravante assinalou os parâmetros estabelecidos pelo título judicial exequendo, mencionando a observação relativa ao desconto dos valores eventualmente depositados na conta do servidor a título de devolução pelo Estado dos juros e encargos do crédito rotativo (ID nº 26680717-processo referência).

O ente público ressaltou que os cálculos que instruem o cumprimento de sentença não deduziram os valores de juros e encargos do crédito rotativo já restituídos pelo Estado executado à parte exequente (ID nº 26680717 – processo referência).

O agravante/executado colacionou aos autos a planilha do valor que entende devido a título de restituição de juros e encargos financeiros de crédito rotativo, abatendo a quantia já ressarcida (IDs 26680717, 26680718, 26680719 e 26680720), o que foi rebatido pela exequente pela ausência de documentos comprobatórios do dito crédito em sua conta-corrente.

É certo que a documentação indicando pormenorizadamente as parcelas quitadas pelo agravante/executado, ou seja, os extratos da conta-corrente da exequente/agravada (IDs nºs 34498931 e 34498930), somente foi juntada aos autos após a decisão agravada, contudo, nos
“termos da jurisprudência desta Corte, o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido de ofício”
(AgInt no AREsp n. 638.541/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 24/11/2023).

Além dos extratos confirmarem claramente a apontada restituição parcial dos juros do crédito rotativo, já havia sido juntado à impugnação o ofício encaminhado pela SEFAZ ao Banestes, comunicando, justamente, a determinação do crédito na conta dos servidores dos juros ali assumidos pelo Governo.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para que seja reconhecido o pagamento feito pelo Estado, abatendo-se, assim, os valores restituídos à parte exequente a título de juros e encargos do crédito rotativo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.